Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016456-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON –
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO –
DEPÓSITO
EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, II, DO CTN – DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO – SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA – RECURSO
PROVIDO
.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

2. Constitui direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos não tributários que estão sendo cobrados e o
depósito
em juízo, integral e em dinheiro, garante a
suspensão
da
exigibilidade
dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com pedido de efeito ativo,

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação anulatória c.c. Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal com Tutela Antecipada para Suspensão de sua Exigibilidade/Consignação do Valor da Multa nº
1039530-24.2019.8.11.0041
”,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.

A agravante alega, em apertada síntese, que em razão de reclamação de uma consumidora foi penalizada pelo PROCON com multa abusiva e desproporcional, no valor de R$ 10.722,46 (dez mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Aduz que
“a multa aplicada é descabida, estando completamente ausentes os requisitos de legalidade, tipicidade, proporcionalidade e razoabilidade”.

Assevera que as
“certidões com efeitos negativos junto à Fazenda Estadual são imprescindíveis para o exercício do objeto social da empresa - agravante, que participa ativamente de diversas licitações”.

Sustenta que
“a inscrição do débito em dívida ativa fere, profunda e irreversivelmente, a imagem de uma empresa que, pela peculiaridade do ramo em que atua, necessita periodicamente da obtenção de CND – Certidão Negativa de Débito”.

Afirma que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de depósito do crédito questionado em Juízo.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON e, subsidiariamente, pela
“autorização de depósito nos autos, a título de caução, com a determinação de abstenção da inscrição do débito em dívida ativa”
. No mérito, roga pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.

A antecipação da tutela recursal foi concedida (Id. 22482492).

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 26936082).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 27672990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que, embora tenha postulado pelo depósito, o pedido não fora apreciado pelo Juízo
a quo
no
decisum
agravado.

É cediço que ao contribuinte é assegurado o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos tributários e não-tributários vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.

Com o oferecimento da caução, o

contribuinte passa a ter direito ao benefício contido no artigo 206 do CTN, qual seja, a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa.

Prevê o CTN:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A matéria, inclusive, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.123.669/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

(...)

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Outrossim, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, nos moldes previstos no art. 151, II, do CTN c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
para suspender a exigibilidade do débito em cobrança (Processo nº FA: 0115-034.305-5) e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em nome da agravante, CONDICIONADO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO do valor correspondente à multa aplicada pelo PROCON com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão proferida na
Ação Anulatória c.c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Fiscal com Tutela Antecipada para Suspensão nº 1039530-24 2019.8.11.0041, pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON no valor de R$ 10.722,46 (dez mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Arguiu a recorrente que a multa é indevida uma vez que
ausentes os requisitos de legalidade, tipicidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de o valor ser exorbitante e desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para suspender a exigibilidade da multa impugnada e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com ou sem a necessidade de deposito integral.

A eminente Relatora, Exma.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
para suspender a exigibilidade do débito em cobrança (Processo nº FA: 0115-034.305-5) e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em nome da agravante, CONDICIONADO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO do valor correspondente à multa aplicada pelo PROCON com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira a multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro do valor total da dívida impugnada.

No caso dos autos, não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos.

Pretende a Agravante a suspensão da sanção aplicada pelo PROCON sob o fundamento de não ter praticado qualquer ato que contrarie as leis consumeristas, bem como em razão de possível excesso do valor da multa fixada.

Em relação a não demonstração no procedimento administrativo da pratica de ato ilícito, cabe ressaltar que esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que
somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In caso,
d
a análise do procedimento administrativo em questão,
as evidencias se pairam no sentido de que fora oportunizado à parte Agravante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da mesma forma, evidencia-se a ocorrência da pratica de infração
à norma consumerista pela Recorrente, uma vez que o Fornecedor não prestou as informações retrativas à possível fraude em fatura/boleto do consumidor, mesmo quando intimado no procedimento extrajudicial,

Com efeito, diante dos vestígios de ocorrência de infração ao CDC pelo Agravante, bem como da possível observância no processo administrativo dos princípios do contraditório e a ampla defesa pelo PROCON, tudo leva a crer que a aplicação de multa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor provavelmente é legitima.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Além disso, observa-se que a Recorrente não compareceu na audiência realizada no Órgão de Defesa do Consumidor e não apresentou justificativa, o que por si só autorizaria a aplicação de multa.

Isso porque, de acordo com o
art. 55, §4º do CDC cumulado com o artigo 33,§2º do Decreto Federal 2.181/97, a multa pode ser aplicada
pela recusa à prestação das informações
ou
em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência
, como cito:

“Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o
desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, os indícios também se firmam no sentido de ser legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que se falar em ausência de motivação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA —
PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE
. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.
A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido”.
(TJMT - N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da sanção administrativa impugnada nos autos originários.

No que tange ao valor da penalidade, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor da sanção deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça tem se m manifestado da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

In casu
, evidencia-se da
cópia do Procedimento Administrativo
que o PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$ 10.722,46 (dez mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o valor não foi resultado de cálculo aleatório,
não tendo que se falar, pelo menos nesse momento processual, em valor excessivo da penalidade.

Assim, não visualizo o requisito da probabilidade, necessário para o deferimento da tutela de urgência sem a realização de deposito integral, conforme prevê o
artigo 151, incisos “V” do Código Tributário Nacional
.

Com efeito, somente seria possível a suspensão o crédito não tributário, na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo que apenas o deposito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito impugnado, a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à
multa do PROCON
, ou seja,
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante

apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na vertente hipótese a
garantia
oferecida pela parte Agravada se trata de
deposito integral e em dinheiro
, o que autoriza a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora

Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento

para autorizar a suspensão do crédito e a expedição de certidão de regularidade fiscal mediante deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020